Tribunal: TCU
Processo: 009.126/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de ex-servidor vinculado à Diretoria do Pessoal Civil da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria de ex-servidor vinculado à Diretoria do Pessoal Civil da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Helcio Jose Manhaes Vianna e determinar o registro do correspondente ato.